Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-34.2021.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - Execução – Embargos – Cédula de crédito bancário – Sentença de rejeição liminar dos embargos – Discussão acerca das cláusulas contratuais - Juros que não se mostram abusivos e nem se distanciam das taxas praticadas no mercado – Capitalização – Possibilidade – Inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade – Sentença mantida – Recurso desprovido